Tribunal: TJES
Processo: 5004909-76.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004909-76.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
RECORRIDO: EMERSON FEROVANTE PEREIRA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos morais interposta pelo autor EMERSON FEROVANTE PEREIRA, aduzindo, em síntese, que possui regular cadastro com a ré, derivado de contratação de cartão de crédito e diante disso vem recebendo cobranças de despesas já quitadas.

Relata o autor que pactuou acordo com o réu, referente a um débito de um financiamento que possuía de total R$1.844,99 e que, para a quitação, receberia um desconto para que pagasse R$1.355,59. Ocorre que, ao receber o boleto para o pagamento, verificou que o valor do documento era de R$1.375,00 e que, mesmo assim efetuou o pagamento, recebendo, dias após, informações de que o débito estaria em aberto. Por esse motivo, intentou a presente ação, requerendo, sob tutela de urgência, a suspensão das cobranças e, ao final, a declaração de inexigibilidade do débito e uma indenização por danos morais, no valor de R$ 35,000,00 (trinta e cinco mil reais)

Em contestação, aduz a Recorrente que não assiste razão à Recorrida e que a presente demanda deverá ser julgada totalmente improcedente em virtude da comprovação da origem e da regularidade da contratação, pela incontroversa mora do autor, pela ausência de comprovação de apontamento, pela flagrante ausência de ilícito da ré e pela inexistência de qualquer dano, material ou moral, ocasionado pela ré e suportado pelo autor, com a consequente condenação do mesmo ao pagamento das verbas de sucumbência, se e quando exigíveis.

Em sede de

sentença (ID 3553052) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que: A) DECLARO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO relativo ao contrato de cartão de crédito de final 3988, existente em nome de EMERSON FEROVANTE PEREIRA junto a requerida SOCORED, DETERMINANDO O SEU CANCELAMENTO EM DEFINITIVO, RATIFICANDO a decisão de ID – 9154462; B) CONDENO a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados com juros e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do TJES desde esta data. Custas e honorários indevidos. Publique-se, registre-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado e mantida a sentença, intime-se a parte condenada para, em 15 (quinze) dias, cumprir a sentença/acórdão, ficando desde já advertida que o não pagamento no prazo assinalado importará em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida (artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil), revertida em favor do credor. Advirto que depósito judicial deverá, obrigatoriamente, ser efetuado em uma das agências do BANESTES (Banco do Estado do Espírito Santo), nos termos do disposto nas Leis Estaduais 4.569/91 e 8.386/06, sob pena de caracterizar violação ao princípio da cooperação (artigo 6º do Código de Processo Civil) e ato atentatório à dignidade da Justiça (artigo 77, IV, c/c §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil), sujeito à multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Não sendo paga a multa, será inscrita em dívida ativa e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos do Poder Judiciário.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 3553055),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
, por culpa exclusiva do autor/recorrido, por patente descumprimento do que havia sido acordado, pela incontroversa mora do autor, pela ausência de comprovação de apontamento em nome do autor, pela flagrante ausência de ilícito da ré e pela inexistência de qualquer dano, material ou moral, ocasionado pela ré e suportado pelo autor.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3553060). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificada as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Por conseguinte, restou incontroverso que o recorrido teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes indevidamente, decorrente de débito o qual já havia quitado integralmente, posto que, o recibo de ID – 9107453, pág. 9, demonstra que o CPF do autor foi vinculado ao respectivo pagamento e, ainda, que o requerido foi o beneficiário do valor, pelo que, não há qualquer justificativa plausível para que os valores recebidos permanecem em aberto, ocasionando a inclusão do autor em cadastros de inadimplentes.

O artigo 186 do Código Civil é claro ao dizer que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Complementando, o artigo 927 do mesmo diploma legal diz que: “Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. O dano moral, nos casos de negativação indevida, é presumível.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 10.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da parte recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)